Tribunal: TJMT
Processo: 1012786-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012786-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO GONCALVES PALHARES FILHO - CPF: 302.478.296-68 (RECORRENTE), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (RECORRIDO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1012786-39.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1012786-39.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda.

Recorrido:
Francisco Gonçalves Palhares Filho

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -
TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO –
DANO MORAL CONFIGURADO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 12 do Código de defesa do consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores. A falha configurada na prestação de serviço tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes artigo 14 do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1012786-39.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1012786-39.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda.

Recorrido:
Francisco Gonçalves Palhares Filho

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id.

232704676):
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa requerida a devolver ao autor o valor de R$ 287,54 (duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) a título de dano material e ao pagamento de R$ 5.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral.

Recurso Inominado
(Id
.
232704686
):

requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 217916157)
:
defende a manutenção da sentença e
requer seja negado provimento ao recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1012786-39.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1012786-39.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda.

Recorrido:
Francisco Gonçalves Palhares Filho

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Da narrativa inicial o autor alega que reside em uma chácara, possui um contrato de prestação de serviço de internet rural com a empresa recorrente, aduz que no dia 01/02/2024 teve seu serviço de internet suspenso e ao procurar a empresa foi lhe informado que estava inadimplente da fatura referente ao mês de dezembro no valor de R$ 287,54 (duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) com vencimento em 20/01/2024.

Assevera que realizou o pagamento no dia 28/01/2024 por meio de Pix conforme comprovante em Id. 232704652, contudo a empresa não reconheceu o pagamento e em razão disso no dia 13/02/2024 pagou pagar novamente a fatura (Id. 232704653) assim como enviou o comprovante por e-mail à recorrente em Id. 232704656 para que restabelecesse o sinal, todavia sem êxito.

Afirma que mesmo com o pagamento realizado em duplicidade, a empresa somente restabeleceu o sinal de internet após 12 (doze) dias do segundo pagamento.

A empresa por sua vez embora alegue que não houve qualquer falha na prestação de serviço,
não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Importante destacar que conforme resolução normativa no 765 de 06/11/2023 da Anatel, as empresas podem suspender o serviço desde que o consumidor seja previamente notificado, se não vejamos:

Art. 70. A Prestadora poderá suspender o provimento do serviço após o decurso de 15 (quinze) dias da data em que notificar o Consumidor quanto à existência de débito vencido, do término dos créditos ou de seu prazo de validade.

Art. 71. A notificação ao Consumidor a que se refere o art. 70 deverá conter:

I - os motivos da suspensão;

II - as regras e prazos de suspensão e rescisão do contrato;

III - o valor do débito na Forma de Pagamento Pós-Paga e o mês de referência;

IV - a possibilidade do registro do débito em sistemas de proteção ao crédito, após a rescisão do contrato; e,

V - o prazo para restabelecimento do serviço após o pagamento dos débitos ou a inserção de novos créditos, nos termos do art. 78.

(...)

Art. 78.
Caso o Consumidor
, antes da rescisão do contrato,
efetue o pagamento do débito
na Forma de Pagamento Pós-Paga ou insira novos créditos na Forma de Pagamento Pré-Paga,
a Prestadora deverá restabelecer a prestação do serviço em até 1 (um) dia, contado da ciência do pagamento do débito ou da inserção de créditos.
(Grifei)

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, somada à ausência de notificação prévia e as reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Assim é o entendimento jurisprudencial desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERÍCIA TÉCNICA. PRELIMINAR REJEITADA. INTERNET. FALHA DE SINAL. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O conjunto probatório dos autos é suficiente para o processamento e deslinde da causa, razão por que não se sustenta a preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade. 2. Hipótese dos autos em que houve a privação imotivada do serviço adimplido de telefonia/internet, bem ainda tentativas administrativas envidadas sem êxito.
Configuração do dano moral. 3. Reduzido o quantum indenizatório em observância ao critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1008664-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET –
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – FATURAS PAGAS - COBRANÇA INDEVIDA – EXIGÊNCIA DE NOVO PAGAMENTO DAS FATURAS – NÃO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRECEDENTE DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor “na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Diante da comprovação de que a conta objeto de corte do serviço estava inadimplida, bem como sendo compelido a novo pagamento, faz jus o consumidor à repetição do indébito em dobro, por se tratar de cobrança indevida, não havendo se falar em erro justificável. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.
Havendo a cobrança indevida de fatura paga, havendo ainda a suspensão indevida dos serviços, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.
Sentença mantida. Recurso improvido. (N.U 1003960-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Portanto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a empresa telefônica ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação,
ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024